Tribunal: TJMT
Processo: 1037731-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037731-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CYNTHIA PEREIRA CARNEIRO - CPF: 627.865.391-53 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Não obstante o entendimento anteriormente perfilhado por esta magistrada, à luz de nova reflexão sobre a matéria e em observância ao princípio da colegialidade, passo a acompanhar o voto do eminente Relator, revendo meu posicionamento quanto aos períodos declarados nulos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Professores contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional sobre 45 dias, conforme dispõe a LC/MT no 50/1998 e tese fixada no IRDR Tema no 04/TJMT.

Agravo Interno parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CYNTHIA PEREIRA CARNEIRO
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, condenando o Estado de Mato Grosso apenas ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre 15 dias do período de 07/2019 a 10/2023, proporcionais ao período trabalhado em cada ano, rejeitando os pedidos de nulidade dos contratos temporários e pagamento do FGTS.

A parte agravante alega, em síntese, que trabalhou para a rede estadual de ensino por longo período mediante contratos temporários sucessivos, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Argumenta que, em razão da nulidade, faria jus ao pagamento do FGTS de todo o período laborado.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática do d. Relator, a fim de que a o reclamado seja condenado ao pagamento do FGTS.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

Da análise dos holerites e contratos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora fora contratada para exercer contratos nos seguintes períodos:

02/2019 a 11/2019

02/2020 a 08/2020

05/2021 a 08/2021 e 11/2021

02/2022 a 12/2022

09/2023 a 10/2023

Verifica-se que o contrato realizado entre 02/2019 a 11/2019 e 02/2020 a 08/2020 não extrapolou o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época.

No tocante ao intervalo entre o término do contrato em 08/2020 e o início de novo vínculo em 05/2021, verifica-se que não se trata de renovação, mas sim de uma nova contratação, haja vista o lapso superior a oito meses entre os vínculos. Ressalte-se que, no exercício de 2021, o tempo total de contratação também não excedeu o prazo legal permitido.

Da mesma forma, entre o encerramento do contrato em dezembro/2022 e a nova admissão em setembro/2023, houve interrupção suficiente para caracterizar nova contratação.

Dessa forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que não houve ilegalidade nos contratos temporários, sob o fundamento de que as prorrogações não extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação estadual e que os intervalos entre os contratos caracterizariam novas contratações, e não renovações.

Contudo, após análise minuciosa dos documentos e da legislação aplicável, verifico que a decisão merece reforma.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária, estabelecendo em seu artigo 2o, inciso IV, a possibilidade de admissão de professores substitutos ou visitantes pela Secretaria de Estado de Educação. Quanto ao prazo, o artigo 11, inciso II, da referida lei, em sua redação original, estabelecia o limite de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 719/2022, o prazo máximo passou a ser de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, e, finalmente, com a Lei Complementar no 755/2023, o prazo foi ampliado para 30 (trinta) meses.

Considerando que o primeiro vínculo se deu em 2019, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar no 600/2017, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

No caso concreto, embora a agravante alegue que os contratos englobam o período de fevereiro de 2018 a dezembro, as fichas financeiras juntadas na inicial referem-se apenas ao período de 2019 a 2023. Ademais, mesmo considerando apenas o período documentalmente comprovado, verifica-se que houve o desvirtuamento da contratação no que se refere ao período entre 02/2019 a 12/2022.

Isso porque,
a autora foi contratada de forma continuada, em clara afronta ao interregno mínimo de 12 (doze) meses exigido pelo art. 18, III, da LC 600/2017, o qual dispõe o seguinte:

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

Redação original.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior,
salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

Dessa forma, constata-se que houve nulidade dos vínculos entre 02/2019 a 12/2022, considerando o desvirtuamento da excepcionalidade e a temporariedade da contratação.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC no 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC no 600/2017, art. 11, II e §2o, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.
Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC no 600/2017, art. 18, III.

5. A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7. O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC no 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2. Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, 11, II e §2o, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

(N.U 1073721-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desse modo, uma vez que o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS durante todo o período em que o contrato temporário esteve em vigor, e considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Quanto ao pedido de pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre 15 dias, a decisão monocrática já reconheceu esse direito, com base no IRDR - Tema 04 do TJMT, que fixou a tese de que “os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias” e que “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário”.

Portanto, nesse ponto, a decisão monocrática não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão monocrática agravada para:

1) Declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso entre 2019 a 2022;

2) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado pela agravante entre 07/2019 a 12/2022, observada a prescrição quinquenal;

3) Manter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre 15 dias do período de 07/2019 a 10/2023, proporcionais ao período trabalhado em cada ano, devendo ser excluídos eventuais valores pagos, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025